Tribunal: TJDFT
Processo: 0706748-64.2021.8.07.0013
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. AUTORIA. CONFISSÃO PARCIAL. APREENSÃO NA POSSE DO BEM. PROVAS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que aplicou ao adolescente a medida socioeducativa de liberdade assistida, em razão de ato infracional análogo ao crime de roubo, conforme art. 157, § 2o, II, do Código Penal e art. 112, III e IV, do ECA. A defesa alegou insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, requerendo absolvição com base no princípio in dubio pro reo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há uma questão em discussão: se a autoria do ato infracional está suficientemente comprovada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e a autoria do ato infracional estão comprovadas por meio dos depoimentos da vítima e das confissões parciais dos representados, corroboradas pela apreensão da bicicleta roubada na posse dos adolescentes.
A confissão parcial do apelante, ainda que negando a participação de uma terceira pessoa, confirma a dinâmica dos fatos narrados pela vítima.
A ausência de reconhecimento formal do apelante não invalida as provas colhidas, uma vez que o contexto probatório incluindo a confissão, mesmo parcial, está em consonância com as demais evidências.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
A confissão parcial, corroborada por outros elementos probatórios, tal como a apreensão do bem subtraído na posse do apelante, é suficiente para comprovar a autoria do ato infracional.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, § 2o, II; ECA, art. 112, III e IV.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1823105, 3a Turma Criminal, TJDFT, j. 29/02/2024, PJe 13/03/2024.